Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-30.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DEL CREDERE. VEDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme dispõe o Art. 370 do CPC.

2. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar de decisão que lhe incumbe exarar (Art. 93, IX, CF).

3. O julgamento antecipado da lide, tal qual ocorrido, não acarreta cerceamento de defesa, quando há nos autos elementos materiais suficientes à formação do convencimento do julgador.

4. Quanto à alegação de sentença citra petita, devido à omissão na apreciação dos apontamentos do Apelante, não está evidenciada nos autos, tendo em vista que o Juízo a quo muito bem fundamentou o seu decisium, bem como justificou os embargos declaratórios. Ademais, existe a possibilidade da omissão citra petita ser suprida pelo Tribunal, nos termos do Art. 1.013, § 3o, III, do CPC, acrescentando que as partes exerceram o seu direito de defesa.

5. A cláusula “del credere”, vedada no Art. 43 da Lei de Representação Comercial, corresponde ao instituto ou previsão da parte contratante ou representada descontar os valores de comissões ou vendas do representante comercial na hipótese da venda ou da transação ser cancelada ou desfeita.

6. Na hipótese, a lei autoriza o desconto apenas nos casos em que a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador (Art. 33, §1o da Lei 4.886/1965), bem como se o negócio for desfeito por ele mesmo ou for sustada a entrega de mercadoria em virtude da situação comercial do comprador.

7. É certo que, descontar das comissões devidas ao representante os valores relativos à inadimplência dos clientes, trata-se de hipótese não prevista em Lei.

8. É da essência da representação comercial autônoma a possibilidade de denúncia do contrato (Art. 34 da Lei 4.886/65).

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% do valor da condenação, conforme o disposto no art. 85, § 11 do CPC.